Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça [1], o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do estatuto processual, em razão do indeferimento da inicial. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, devendo a gratuidade de justiça almejada pela agravante, se o caso, ser resolvida no ambiente do processo principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante, pois ainda não agraciada com justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 55986127 – Processo no: 0734899-47.2019.8.07.0001